Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700746-20.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE AGRAVADO: MAX ANTUNES ALMERIM DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos de id 26074614. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR